Tribunal: TJBA
Processo: 8030427-86.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030427-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALISON RODRIGUES DOS SANTOS e outros Advogado(s): ICARO JESUS PITANGA DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP). MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA, NO PARTICULAR. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA VERIFICADOS. JUÍZO PRIMEVO DEMONSTROU OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E APONTOU A NECESSIDADE DA PRISÃO COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSE PONTO, DELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DENEGADO. 1. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status de ação autônoma de impugnação na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 2. Consta dos autos que, quando da realização da Audiência de Custódia, 16/02/2024, o Paciente teve a sua prisão preventiva decretada em decorrência da suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma fogo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP), sendo que a ação penal encontra-se em curso no Juízo de primeiro grau e, realizada de audiência de instrução, com termo acostado ao id 442352010 dos autos de Primeiro grau, encontra-se atualmente em prazo para oferecimento de alegações finais, conforme destacado pelo Juiz a quo nas informações prestadas ao id 62127674. 3. O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, diante da decisão que determinou a sua prisão preventiva, em que pese a alegada ausência dos requisitos para decretação cautelar do cárcere, somado ao fato da ausência de elementos de prova que levem a indícios de autoria por parte do Paciente. 4. In casu, um dos fundamentos do presente mandamus é a ausência de provas aptas a indicarem que o Paciente é autor da conduta típica descrita na inicial acusatória. Entretanto, como restou destacado na decisão monocrática de id 61928801, que indeferiu o pleito liminar, a análise da alegação de negativa de autoria levantada pelo Impetrante demandaria estudo de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus, tendo em vista que demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que, in casu, aconteceu, como detalhadamente demonstrado pelo Magistrado de primeiro grau. (STJ - HC: 715127 CE 2021/0407783-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) 5. Vislumbra-se, portanto, a impossibilidade de conhecimento do presente habeas corpus no que diz respeito à alegação de negativa de autoria, porquanto tal análise atrai a necessidade de uma perquirição axiológica dos fatos e circunstâncias que, em verdade, pertinem ao mérito da ação penal, com o revolvimento de fatos e provas. 6. Sustenta ainda, o Impetrante, a ausência da necessidade da segregação cautelar do Paciente, tendo em vista que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. 7. Sublinhe-se que, como bem destacado pela ilustre Procuradora de Justiça Maria Augusta Almeida Cidreira Reis no parecer de id 62177198, há menos de 2 (dois) meses, na sessão de julgamento ocorrida no dia 25/03/2024, a questão da prisão cautelar foi submetida à apreciação desta Primeira Turma da Segunda Câmara desse Tribunal, quando do julgamento do Habeas Corpus tombado sob o nº 8015227-39.2024.8.05.0000, ocasião em que se manteve a prisão preventiva do Paciente por se constatar a presença dos requisitos da prisão preventiva. 8. Ao contrário do que fora suscitado pelo Impetrante, o decisum possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do Paciente. O Magistrado primevo, quando da realização da audiência de instrução, reservou-se à apreciação do requerimento de liberdade do Acusado quando da prolação da sentença, mantendo, assim, o decreto prisional do Paciente proferido em sede de audiência de custódia (id 431366565 dos autos de nº 8001039-76.2024.8.05.0150), cuja decretação da prisão preventiva fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública. 9. Na situação examinada, malgrado após a impetração do presente mandamus o Impetrante tenha colacionado aos autos novos documentos com vistas a comprovar a presença de condições favoráveis à concessão da presente ordem mandamental (id 62102968 ao id 62102977), dentre estes há contrato de locação comercial (id 62102976) do qual não consta a assinatura do Paciente, autenticação em cartório ou outro meio hábil a comprovar a sua validade e higidez, inclusive quanto à data de celebração. 10. De mais a mais, a documentação supracitada, per se, não se mostra apta a embasar a concessão da ordem pleiteada, uma vez que [a] presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (STJ - AgRg no RHC: 164349 GO 2022/0128929-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) 11. Assim é que, no ensejo, resta cristalino que os requisitos da prisão preventiva afloram com bastante nitidez do acervo probatório ora coligido, tornando o Paciente, desta forma, adstrito à privação de seu jus libertatis, ainda que no transcorrer do processo a que responde, ao menos por ora. 12. Parecer ministerial pelo conhecimento parcial e, nesse ponto, pela denegação da ordem. 13. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030427-86.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante ICARO JESUS PITANGA DE SOUZA e como paciente ALISON RODRIGUES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE O PRESENTE HABEAS CORPUS E, NESSA PARTE, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça